Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729907-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REAL CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA, SIMONE ALMEIDA RODRIGUES, ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão (ID 135450572 dos autos no 0014134-83.2016.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravante em face de REAL CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA – ME, ANTONIO REINALDO DE AGUIAR FREITAS e SIMONE ALMEIDA RODRIGUES, indeferiu o pedido de consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Em suas razões recursais, o exequente agravante sustenta a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária, dentre eles, a consulta aos sistemas referidos. Aduz que a medida é útil, haja vista que o credor necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Colaciona julgados em amparo às suas alegações. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, qual seja, plausibilidade do direito, consistente nos argumentos apresentados; e perigo na demora, decorrente da possibilidade de envio dos autos ao arquivo, com a retomada do curso do prazo prescricional. Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja deferida a consulta ao sistema de Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Preparo nos IDs 39092526 e 39092527. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. O agravante não demonstrou risco de prejuízo ou perecimento do direito que justifique a concessão do efeito suspensivo, pois se limitou a alegar que os autos originários podem ser remetidos ao arquivo. Entretanto não se verifica risco de dano porque o desarquivamento pode ocorrer quando forem encontrados bens, bem como porque, conquanto já se tenha escoado o prazo de um ano de suspensão da prescrição previsto no art. 921, §1o, CPC, a perda da pretensão executiva se perde, in casu, em tese, em cinco anos, prazo este ainda distante de se findar. Ademais, pode o exequente diligenciar para dar continuidade à execução, evitando, caso queira, o envio dos autos ao arquivo. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora